Tribunal: TJSP
Processo: 0035628-60.2018.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
- Telefonia - Cumprimento de sentença - Multa fixada para caso de descumprimento da obrigação de fazer consistente no reestabelecimento de linhas telefônicas – Obrigação oportunamente cumprida – Inexistência de causa para a incidência de multa – Honorários de sucumbência minorados e fixados com base no art. 85, § 2o, do CPC – Apelo parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000776590
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0035628-60.2018.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante
CRISTIANE CANELLA VALLIM, é apelado CLARO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto da relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente), FABIO TABOSA E CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
SILVIA ROCHA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0035628-60.2018.8.26.0506 -Voto no 30734
2
29a Câmara de Direito Privado
Apelação no 0035628-60.2018.8.26.0506
9a Vara Cível de Ribeirão Preto
Apelante: Cristiane Canella Vallim
Apelada: Claro S/A.
Juiz de 1a Instância: Alex Ricardo dos Santos Tavares
Voto n° 30734.
- Telefonia - Cumprimento de sentença - Multa fixada para caso de
descumprimento da obrigação de fazer consistente no reestabelecimento de linhas telefônicas

Obrigação
oportunamente cumprida Inexistência de causa para a incidência
de multa Honorários de sucumbência minorados e fixados com
base no art. 85, § 2o, do CPC Apelo parcialmente provido.
Autora de “AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE
DÉBITO c.c. OBRIGAÇÃO DE FAZER c.c. com TUTELA CAUTELAR e INDENIZATÓRIA POR
DANOS MORAIS”, a apelante insurge-se conta a r. sentença, proferida no
cumprimento de sentença, que acolheu a “impugnação apresentada às fls. 15/22, julgando
o mérito, nos moldes do art. 487, I, do CPC, para declarar excesso de execução, declarando
indevida o valor considerado à título de astreintes. Ante o levantamento, pela exequente, noticiado
às fls. 302/303 do processo principal, têm-se por satisfeita a obrigação, nos moldes do art. 924, II,
do Código de Processo Civil”, e a condenou ao pagamento das custas e despesas do
processo e ao de honorários advocatícios fixados, por equidade, em R$2.000,00
(fls. 33/34).
Sustenta a apelante que: a) no processo principal, foi
concedida a tutela antecipada pretendida, para as seguintes finalidades: “o
restabelecimento da linha da autora, ora apelante; a proibição de cobrar valores distintos do
pactuado; multas contratuais; a proibição de inserção do nome da requerente, ora apelante no rol
dos maus pagadores; e a emissão de boletos contratados no valor de R$169,98 (fl. 40); b) a
apelada “nunca” cumpriu integralmente a decisão judicial; c) ela tinha o prazo de
três dias para emitir boleto de cobrança, a partir do dia 12.4.18 e, no dia 16.4.18,
apresentou petição informando o suposto cumprimento integral da decisão,
“porém, deixou de provar que as contas da apelante foram emitidas da forma correta. Os prints de
tela apresentados pela requerente, ora apelante, em fls. 104/110 demonstram isso” (fl. 40); d) a
apelada “deturpou o print, dando a entender que o mesmo era datado no dia 4 de abril, quando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0035628-60.2018.8.26.0506 -Voto no 30734
3
em verdade o mesmo era da data daquele peticionamento, ou seja, 20 de abril de 2018” (fl. 40); e)
a apelada emitiu diversos boletos com valores incorretos, descumprindo o
contratado; f) só em maio de 2018, ela passou a cumprir a liminar, após mais de
quarenta dias da intimação da decisão; g) não houve emissão de boletos
referentes aos meses de janeiro a abril; h) a ré tinha o ônus de provar o
cumprimento da determinação judicial; i) “Um parágrafo simples, no corpo da sentença,
indicando que a empresa requerida não havia ou havia cumprido o determinado pelo juízo teria
sanado aquela questão e evitado todo o desenlace de um expediente de cumprimento de sentença
em que, além de indicar que não haviam astreíntes a serem cobradas, ainda faz com que a parte
autora tenha de pagar R$ 2.000,00 de honorários sucumbenciais, de uma forma totalmente
descabida visto que o cumprimento de sentença só veio a existir devido aos autos do próprio
magistrado que deixou de responder aos pleitos da requerente quando assim instado” (sic, fl. 43); j)
“sejam arbitrados valores inferiores aos quais foram deferidos em termos de honorários de
sucumbência visto que o valor arbitrado nos autos principais foram de R$ 1.200,00, o que é quase
metade do que foi deferido em cumprimento de sentença, que se trata de processo de rito
extremamente simplificado e dinâmico” (fl. 43). Pede, ao final, a condenação da apelada
ao pagamento de R$10.000,00 de multa e ao das custas e despesas do
processo, além de honorários advocatícios não inferiores a 15%, ou,
alternativamente, que seja “verificado o excesso nos valores arbitrados pelo magistrado a
quo, reduzindo-se os mesmos a patamares inferiores aqueles deferidos a requerente, ora apelante,
quando da condenação do apelado em primeira instância, por se tratar de questão isonômica
referente ao labor aplicado em cada um dos casos” (fl. 44).
O recurso foi inicialmente distribuído à 31a Câmara de
Direito Privado, que o redistribuiu a esta Câmara, em razão de anterior
julgamento de agravo de instrumento (fls. 60/67).
Recurso tempestivo e preparado (fls. 45/46).
Houve resposta (fl. 50/58).
É o relatório.
Narra a inicial da ação (fl. 1/13) que, em 18.11.17, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0035628-60.2018.8.26.0506 -Voto no 30734
4
autora contratou o “Plano Pós Giga 8GB” no valor de R$139,99 para a linha no
(16) 9.9131-3564 e “Dep Completo Fidelizado por 12 meses com 40% de
desconto”, no valor de R$29,99, para o número (16) 9.9159-5569, totalizando
R$169,98. Houve, porém, cobrança de valores superiores aos contratados, razão
pela qual foi formulado pedido de declaração de inexigibilidade dos valores
cobrados acima do pactuado, além do da condenação da ré ao pagamento de
indenização moral.
A autora pediu, em tutela de urgência, que a ré “se
abstenha de cobrar valores diversos do pactuado, bem como emitir multas contratuais, remeter o
nome da requerente aos órgãos de proteção ao crédito, bem como, que deixe de proceder eventual
cancelamento das linhas da requerente, sob pena de multa diária em valor não inferior a R$500,00
(quinhentos reais)” (fl. 12 do processo principal).
Posteriormente, a autora informou que, em 9.4.18, “teve
sua linha telefônica e plano de dados cortada” (fl. 62 do processo principal) e formulou novo
pedido, o de “religação imediata das linhas em nome da requerente, bem como que a empresa
requerida, deve se abster de cobrar valores diversos do pactuado, bem como emitir multas
contratuais, remeter o nome da requerente aos órgãos de proteção ao crédito, bem como, que
deixe de proceder eventual cancelamento das linhas da requerente, sob pena de multa diária em
valor não inferior a R$ 500,00 (quinhentos reais)” (fl. 64 do processo principal).
A decisão de fls. 70/71 do processo principal, deferiu o
pedido de tutela antecipada, “determinando o restabelecimento das linhas em nome da
autora, no prazo de 3 dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 10.000,00, ficando a ré obstada
de cobrar valores diversos dos pactuados, multas contratuais, bem como inserir o nome da autora
nos cadastros de proteção ao crédito, até ulterior decisão, devendo emitir boletos no valor
contratado de R$169,98. Registre-se que a fatura referente ao mês de abril deverá ser emitida para
vencimento em 05 dias após a intimação desta decisão, não havendo, dessa forma, que se falar
em caucionamento de valores” (fl. 71).
Contra a mencionada decisão, a apelada interpôs o
agravo de instrumento de no 2085342-18.2018.8.26.0000, ao qual foi dado
provimento por esta Câmara, para reduzir a multa diária a R$300,00 e limitá-la, aí

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0035628-60.2018.8.26.0506 -Voto no 30734
5
sim, em R$10.000,00. O acórdão transitou em julgado em 5.7.18 (fl. 267 do
processo principal).
A ré manifestou-se no processo principal, às fls. 80/84,
informando sobre o cumprimento da mencionada decisão.
A autora, às fls. 104/105 do processo principal, alega
ter havido cumprimento parcial da obrigação pela ré, já que “a linha da requerente foi
reestabelecida, porém, a conta telefônica não só não foi corrigida para o valor constante na
exordial, qual seja, de R$ 169,98, como passou para R$ 235,82, conforme pode-se verificar pelos
prints da tela do celular da requerente” (fl. 104). Sendo assim, pediu que, “não tendo os
mesmos cumpridos os termos dispostos em despacho inicial, requer-se seja contado como prazo
inicial da multa por descumprimento de ordem judicial como a data de 20 de abril de 2018, visto
que o prazo de 5 dias deferido venceu na data de ontem, 19 de abril” (fl. 105).
A ré contestou (fls. 112/123 do processo principal) e, à
fl. 245, a autora informou que “No dia 26 de maio de 2018, a empresa requerida finalmente
apresentou um valor de conta referente ao mês de maio, com vencimento em 15 de junho de 2018,
de acordo com o que foi contratado” e, tendo em vista “que a empresa, continua cobrando a
requerente, via telefone, e que as contas dos meses de março e abril continuam incorretas,
entende-se que os termos da liminar ainda não foram totalmente cumpridos, mantendo-se assim
então a multa aplicada contra a empresa requerida em caráter liminar” (fl. 246).
A sentença de fls. 277/280 do processo principal,
julgou procedente o pedido, “resolvendo o mérito nos termos do artigo 487, I, do Código de
Processo Civil, para o fim de: a) confirmar a tutela outrora deferida, declararando a inexigibilidade
dos valores cobrados a maior referente as faturas discriminadas na inicial, devendo a ré adequar o
valor das parcelas futuras aos aos limites estabelecidos no contrato (R$169,98); b) condenar a ré
no pagamento de indenização em favor da autora, a título de danos morais, no valor de R$
5.000,00 (cinco mil reais), com atualização monetária a partir de hoje e juros de mora a partir da
citação”, além de condenar a ré ao pagamento das custas e despesas do processo
e ao de honorários advocatício fixado em R$1.200,00.
A autora embargou da sentença (fls. 283/285 do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0035628-60.2018.8.26.0506 -Voto no 30734
6
processo principal), mas os embargos foram rejeitados (fl. 286 do processo
principal).
Foi dado início ao cumprimento de sentença, no qual a
autora afirmou que “a decisão cuja qual deu causa as astreintes foi emitida no dia 11 de abril
de 2018, dando-se prazo de 3 dias para que o requerido cumprisse a determinação (fls. 70/71). Os
protocolos foram feitos no dia 12 de abril e juntados a estes autos (fls. 72/75). A requerida cumpriu
apenas parcialmente a medida contra si imposta, vindo a religar as linhas da requerente, porém, só
veio a corrigir o valor das contas no dia 26 de maio de 2018, ou seja, 40 dias após o prazo final
para seu cumprimento (fls. 245/259). Tais datas nunca foram contestadas pela requerida” (fl. 2).
Pediu, por isso, a intimação e condenação da ré ao pagamento de R$9.733,44, a
título de multa diária pelo atraso no cumprimento da decisão judicial (fl. 9).
A ré apresentou impugnação (fls. 15/22) e a autora
manifestou-se sobre ela (fls. 30/32), após o que foi proferida a sentença que
acolheu a mencionada impugnação (fls. 33/34).
A simples leitura da decisão que antecipou os efeitos
da tutela (fls. 70/71 do processo principal) permite concluir, com clareza, ter
havido imposição de multa apenas para garantir o efetivo “restabelecimento das
linhas em nome da autora”, nos seguintes termos:
“Destarte, presentes os requisitos autorizadores, defiro a
antecipação dos efeitos da tutela, determinando o restabelecimento das linhas em nome da autora,
no prazo de 3 dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 10.000,00, ficando a ré obstada de
cobrar valores diversos dos pactuados, multas contratuais, bem como inserir o nome da autora nos
cadastros de proteção ao crédito, até ulterior decisão, devendo emitir boletos no valor contratado
de R$169,98. Registre-se que a fatura referente ao mês de abril deverá ser emitida para
vencimento em 05 dias após a intimação desta decisão, não havendo, dessa forma, que se falar
em caucionamento de valores” (fl. 71 do processo principal) (g.n.).
A incidência da multa, então, ocorreria somente na
hipótese de descumprimento da obrigação de restabelecer as linhas, não na
inexecução das demais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0035628-60.2018.8.26.0506 -Voto no 30734
7
Se assim é, não há que se falar em incidência da multa
diária, porque descumprimento de determinação judicial a ela vinculada não
houve, já que as linhas telefônicas foram oportunamente reestabelecidas pela ré,
como informou a própria autora (fls. 104/105 do processo principal).
Não há, portanto, nenhuma multa a executar.
Por outro lado, acolhida integralmente a impugnação,
os honorários de sucumbência terão como base de cálculo o valor executado, o
de R$9.733,44 (fl. 10), que não é irrisório. Deste modo, reduzo os honorários de
sucumbência para 10% sobre o referido valor, com base no art. 85, § 2o, do CPC.
Diante do exposto, dou parcial provimento ao apelo,
apenas para reduzir o valor dos honorários sucumbenciais.
SILVIA ROCHA
Relatora